Tribunal: STF
Processo: RE 547906
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Valor da causa. Fixação. Critérios legais. Legislação infraconstitucional. Precedentes. 




1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 




2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




3. A análise dos critérios de fixação do valor atribuído à causa demanda o exame da legislação infraconstitucional, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 




4. Agravo regimental não provido.